Tribunal: TJSP
Processo: 2232291-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2232291-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são agravantes LEONILDA POLO MARTINS, APARECIDA HELENA
COELHO
STULANO,
BENEZETE
DO
ROSARIO
BUENO,
CARLOS
MAURICIO DOS SANTOS, CARMELA SILVA GEBARA, CARMEN GIROTO,
CELIA APARECIDA SELMO FERNANDES, DANIEL ORLANDO LAGATA,
DORACY CARLOS CORREIA, ELOISA DE FATIMA THOME DE SOUZA
ROSSI, LASARA MARIA BREVE DE OLIVEIRA, LAURECI APARECIDA
MONTEIRO, LIDIA MARIA SMANIOTO PASQUINI, MARIA APARECIDA
FERREIRA LEONI, MARIA DAS GRAÇAS CORREA, MARIA DE LOURDES
TERRACCE, MARIA ISABEL FRANCISCO DE PAULA, MARIA ISABEL
LOUREIRO FERIS, MARIA MARTTA PASSI ZAMMATARO, MAURO
SOARES DE SANT ANNA, NADJA REGINA MARTINS CANDIOTTO,
NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FREITAS, NIVETE ANTONIA RAMOS
CARDOSO DE SOUSA, SANDRA MARIA APARECIDA RIBEIRO, SANDRA
MARIA MENDES VITORINO, SONIA LUISA TOLEDO DE ALMEIDA, SONIA
MARIA SBEGHEN PELEGRINI, TEREZINHA APARECIDA MARQUETI
PIGNATTA, THEREZINHA MARCHETTI BRANCO e VAKRENY LUZIA DA
SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232291-74.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.684
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232291-74.2019.8.26.0000
AGTES.: LEONILDA POLO MARTINS E OUTROS
AGDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DAS
PARCELAS
DA
GDAP
NÃO
INCORPORADAS DA BASE DE CÁLCULO
DOS ADICIONAIS TEMPORAIS. DECISÃO
QUE VIOLA A COISA JULGADA. DECISÃO
REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEONILDA POLO MARTINS E OUTROS contra r. decisão que, nos autos da
ação de ordinária, em fase de cumprimento de sentença, promovida em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, determinou a inclusão apenas
das parcelas incorporadas da GDAP para compor os cálculos das diferenças a
título de quinquênio e sexta-parte.
Inconformados, pugnam os agravantes pela reforma
dessa decisão, ao argumento de que a GDAP (incorporadas e incorporáveis)
compõe a base de cálculo para fins de apuração das diferenças devidas à
título de quinquênio e sexta-parte, sob pena de violação da coisa julgada, dai
porque pugna pela sua reforma. Tudo como segue às fls. 1/10.
Processado
o
recurso,
a
agravada,
intimada,
apresentou resposta às fls. 139/141.
É o relatório.
Em relação à GDAP, os Agravantes ajuizaram ação
contra a Fazenda do Estado, para ser corrigida a forma de cálculo dos
adicionais por tempo de serviço (quinquênios e sexta-parte), ação essa
julgada procedente (100/107), cuja sentença restou mantida por acórdão de
minha relatoria (fls. 108/114) e, transitada em julgado, agora em fase de
cumprimento de sentença, os agravantes denunciaram o descumprimento do
título judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232291-74.2019.8.26.0000
3
O juízo de origem entendeu que “o art. 18 da Lei
complementar no 847/98 prevê sua incorporação à retribuição do servidor na
proporção de 1/10 (um décimo) do valor da vantagem, por ano de sua percepção, até o
limite de 10/10 (dez décimos)”, tendo concluído que “apenas poderá compor a base
de cálculo do quinquênio e sexta-parte, a parcela incorporada da referida vantagem”.
Ocorre que v. acórdão exequendo, de minha
relatoria, expressamente consignou: “(...) dou parcial provimento ao recurso dos
autores, nos termos do acórdão, condenando a Fazenda do Estado a calcular os
adicionais temporais (sexta-parte e quinquênios) sobre a integralidade dos seus
proventos, ou seja, sobre o padrão mais as vantagens pecuniárias, excluídas,
evidentemente, as eventuais, com o pagamento das diferenças em atraso,
observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária desde as datas
em que se tornaram devidas e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação,
promovendo-se o apostilamento”.
Ou seja, o v. acórdão exequendo é claro no sentido
de que os adicionais por tempo de serviço devem incidir sobre os
vencimentos integrais, aqui incluída a GDAP (incorporadas ou não), até
porque está excluída do conceito de “vantagens eventuais”, de forma que
não podem ser alijadas da base de cálculo do adicional em comento.
Sob esse aspecto, ressalta-se, ainda, que em havendo
descontinuidade do vínculo gerador dessa parcela, nada impede que o
cálculos dos adicionais, aí sim, passem a incidir apenas sobre as frações
efetivamente incorporadas.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao
agravo para que a GDAP integre os vencimentos do servidor para efeito de
cálculo do quinquênio e sexta-parte, em observância à imutabilidade da coisa
julgada.

FERREIRA RODRIGUES
RELATOR